Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. HOSPEDAGEM – DESISTÊNCIA DE RESERVA – PANDEMIA. INTERMEDIADORA E HOTEL – SOLIDARIEDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a requerida, como agência de viagem, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do aludido texto.
3. A responsabilidade da requerida e do fornecedor do serviço de hospedagem é solidária, uma vez que aquela também compõe a cadeia de consumo, pois viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio, motivo pelo qual pode ser responsabilizada pelo desfazimento dele. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. O art. 2o, caput e inciso II, da Lei no 14.046/2020, dispõe que, “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem [...] a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”.
5. Na origem, o autor realizou três reservas de hotel na Argentina por meio do site Decolar para viagem em abril de 2020. Diante da pandemia, achou por bem cancelar as reservas e ajuizou esta ação diante da perda integral do valor pago. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a devolver o valor de R$ 7.638,21 e ainda a ressarcir a quantia de R$ 1.469,08, correspondente à dobra do indevidamente cobrado.
6. Em razão do estado de calamidade pública por conta da pandemia da Covid-19, o prestador de serviço ou a sociedade empresária restituirá o valor recebido somente se não for possível a remarcação ou a disponibilização de crédito (art. 2o, § 6o, Lei no 14.046/2020).
7. No caso sub judice, em decorrência das três reservas de hotel, o valor despendido pelo autor foi de R$ 8.040,23 (ID 21438179 a 21438184). A própria requerida pugna pela disponibilização do crédito, sendo este um dos pedidos subsidiários do autor. Logo, a melhor solução que se afigura é determinar tal providência.
8. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido principal e procedente o pedido subsidiário, na forma do art. 2o, inciso II, da Lei no 14.046/2020, e disponibilizar, a favor do autor, o crédito no valor de R$ 8.040,23 (oito mil, quarenta reais e vinte e três centavos), no prazo de 30 (trinta dias) a contar do trânsito em julgado da sentença.
Descumprida a ordem, converta-se em perdas e danos a obrigação de fazer, pelo mesmo valor do crédito a ser disponibilizado.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.